Tribunal: TJBA
Processo: 8032482-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032482-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHIA Advogado(s): ALEX RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, AMANDA PIVETTA SUAID, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA AGRAVADO: LUDIMILA CARVALHO FARIAS Advogado(s): MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Universitária Cultural da Bahia – AUCBA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Monitória nº 0527739-14.2016.8.05.0001, que determinou o desbloqueio de R$ 7.151,67, penhorados em conta bancária da parte devedora, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. A agravante sustenta que a regra pode ser relativizada na ausência de prova de que os valores possuem natureza alimentar ou comprometam a subsistência da devedora, e requer a manutenção do bloqueio, ainda que parcial, no limite de 30% dos rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em saber se é possível manter bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária, diante da ausência de prova quanto à natureza alimentar e ao comprometimento do sustento do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em qualquer tipo de conta bancária, independentemente da natureza da verba ou da comprovação de seu caráter alimentar. 4. A proteção visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, dispensando exigência de prova sobre a destinação dos recursos. 5. Não havendo nos autos qualquer demonstração de má-fé, fraude ou abuso, não se justifica o afastamento da impenhorabilidade legal. 6. O pedido de bloqueio parcial de 30% dos rendimentos não pode ser analisado, por ausência de manifestação anterior do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. São impenhoráveis os valores mantidos em conta bancária, independentemente de sua natureza, até o limite de 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC. 2. A relativização dessa impenhorabilidade exige prova de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verificou no caso concreto." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2247723/SP; STJ, AgInt no AREsp 2124873/SP; TJ-BA, AI 80551584920248050000; TJ-BA, AI 80177619220208050000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032482-44.2023.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA CULTURAL DA BAHIA – AUCBA e parte recorrida LUDIMILA CARVALHO FARIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2